Tribunal: STF
Processo: ARE 1316921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. ELETRICIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Insurgência Recursal em face de sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava o reconhecimento da especialidade do serviço e a concessão de aposentadoria especial.
    2. O autor esteve em contato com o agente nocivo eletricidade, durante os períodos de 01.07.1998 a 17.01.2003 e de 01/08/2003 a 18/11/2003 , nos quais laborou para a empresa Projete Ind. e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda, no cargo de eletrotécnico e no setor de montagem elétrica. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado comprova que o segurado laborou de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, exposto a eletricidade acima de 250 volts.
    3. Em que pese o PPP descrever a utilização de Equipamento de Proteção Individual e/ou Coletiva e de qualificá-la como eficaz, devida a consideração da especialidade do serviço, pois o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados, no caso da eletricidade, não elimina ou minimiza a periculosidade da atividade laboral, pois não são 100% eficazes na proteção contra o choque elétrico quando se trabalha submetido a elevadas tensões elétricas. Assim, deve a atividade ser enquadrada como especial, no código 1.1.8 do quadro anexo do Decreto 53.831/64.
    4. Somando-se os períodos ora reconhecidos com os já consignados na sentença, verifica-se que o Autor perfez mais de 25 anos de tempo de serviço especial, razão pela qual faz jus ao benefício de aposentadoria especial.
    5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    6. Os documentos anexados comprovam cabalmente que o Apelado exerceu sua atividade laborativa submetendo-se, de forma permanente e habitual, a risco de acidentes por eletricidade acima de 250 Volts. No caso do agente eletricidade, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco, pois não são 100% eficazes na proteção contra o choque elétrico quando se trabalha exposto a elevadas tensões elétricas.
    7. No tocante aos juros e correção monetária, verifica-se que a Suprema Corte decidiu que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, razão pela qual deve-se proceder à adequação da sentença à Repercussão Geral.
    8. Condenação do INSS ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12%.
    9. Apelação provida para conceder o benefício de aposentadoria especial."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 102, caput, "l"; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente